Tribunal: STF
Processo: AI 678487
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia 
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.

AGRAVO - ARTIGO 
   557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista 
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.